Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-02.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012630-02.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA KELY SUMIDA SILVA MENEGOTTO - CPF: 856.352.511-53 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), RUDIMAR MENEGOTTO - CPF: 570.742.401-68 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BETAO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.778.605/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA FACHETI BORGES DE SOUZA - CPF: 471.784.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILBERTO BORGES DE SOUZA - CPF: 213.382.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA KELY SUMIDA SILVA MENEGOTTO - CPF: 856.352.511-53 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), RUDIMAR MENEGOTTO - CPF: 570.742.401-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO – ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 90 § 4º DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ABOR
DADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de embargos de declaração, interposto por
Ana Kely Sumida Silva
Menegotto
e
Rudimar

Menegotto
,
com

efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e reconhecer que o ônus sucumbencial dos embargos de terceiro deve ser arcado pelo banco embargado. Por conseguinte, condenou o banco embargado ao pagamento de custas, despesas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência da parte contrária e fixou em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Em apertada síntese, o banco embargante alega a existência de omissão, para o fim de reduzir o
arbitramento dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º do CPC, ante a concordância expressa do embargante com o levantamento da penhora.

Nas contrarrazões, id 209882166, aduziram os embargados que o pleito trata de matéria não levantada pelo banco, o que no seu entendimento configura inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Observa-se das razões do recurso que o cerne dos embargos reside no inconformismo do embargante com provimento do recurso, prevendo sua condenação em verbas de sucumbência.

Com efeito, em apertada síntese, o banco embargante alega a existência de omissão, no que tange à possibilidade de redução dos honorários arbitrados, pela metade, com fulcro
no art. 90, §4º do CPC.

Sustenta que manifestou a concordância expressa com o levantamento da penhora e que por isso é devida a redução dos honorários pela metade (art. 90, §4º do CPC).

Nas contrarrazões, id 209882166, aduziram os embargados que o pleito trata de matéria não levantada pelo banco, o que no seu entendimento configura inovação recursal.

Considerando os argumentos dos embargados, em análise detida do processo, nota-se que merece prosperar o entendimento, em vista da configuração da prática vedada no art. 1.014 do CPC de inovação recursal.

Sobre o tema, discorrem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 2228):

“Inovação recursal.
A norma
proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal
da apelação. Ao recorrente e recorrido também é
vedado propor
demanda nova
(modificação da causa de pedir e/ou do pedido)
. (...)

O sistema da proibição de inovar incide sobre as questões de fato dispositivas, sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se
e
officio
, levantadas pela primeira vez no recurso de apelação por quem já era parte no processo.”

Nesse caso, não procede a aventada omissão no v. acórdão, porquanto ao trazer matéria nova e não examinada anteriormente, trata-se de inovação recursal, não sendo admissível sua apreciação neste momento processual.

Com efeito, no que diz respeito à inovação recursal em sede embargos de declaração, a jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021.

Apenas para registro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – DIVERNGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO - INCONSTITUCIONALIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos
declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(N.U 1015245-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
publicado
no
DJE
08/05/2024).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024